Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FALTA JUSTA CAUSA.
1.Não evidenciados indícios mínimos de autoria do ato infracional, nos termos do art. 182, §§ 1o e 2o do ECA, haja vista que os elementos informativos se resumem ao reconhecimento por meio do perfil da rede social de uma das rés, prima do apelado, de depoimento que teve sua versão alterada, e ainda, as circunstâncias da infração e o fato de não ter a autoridade policial empreendido maiores diligências à elucidação dos fatos, forçoso reconhecer a falta de justa causa para o recebimento da representação.
2. Recurso conhecido e desprovido.